Tribunal: TJES
Processo: 5006830-24.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006830-24.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VILLAGGIO LARANJEIRAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

AGRAVADO: ELEVADORES OTIS LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento. A embargante alega omissão no julgado quanto à tese de nulidade da citação, sustentando que o mandado foi recebido por terceiro estranho aos quadros da empresa e em endereço onde supostamente não mais funcionava sua sede.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao aplicar a Teoria da Aparência para validar a citação, deixando de analisar especificamente a qualidade da pessoa que recebeu o mandado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo para a rediscussão do mérito ou manifestação de inconformismo com a tese adotada. 4. O acórdão embargado fundamentou expressamente a validade do ato citatório com base na Teoria da Aparência, considerando suficiente o envio ao endereço cadastral e o recebimento sem ressalvas, o que logicamente afasta a alegação de nulidade por recebimento por terceiro. 5. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando já tiver encontrado motivo suficiente para fundar a decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
VILLAGGIO LARANJEIRAS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
em face do v. acórdão que, por unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento.

Aduz a embargante, em suas razões de id. 16816214, a existência de omissões no julgado. Alega que o acórdão não enfrentou adequadamente a tese de nulidade da citação, especificamente o argumento de que o mandado citatório foi recebido por "pessoa estranha" aos quadros da empresa (terceiro não identificado) e em endereço onde não mais funcionava sua sede administrativa.

Contrarrazões no id. 17236024 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006830-24.2025.8.08.0000

EMBARGANTE
:
VILLAGGIO LARANJEIRAS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA

EMBARGAD
O: ELEVADORES OTIS LTDA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
VILLAGGIO LARANJEIRAS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
em face do v. acórdão que, por unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento.

Aduz a embargante, em suas razões de id. 16816214, a existência de omissões no julgado. Alega que o acórdão não enfrentou adequadamente a tese de nulidade da citação, especificamente o argumento de que o mandado citatório foi recebido por "pessoa estranha" aos quadros da empresa (terceiro não identificado) e em endereço onde não mais funcionava sua sede administrativa.

Contrarrazões no id. 17236024 pelo desprovimento do recurso.

A via em questão, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, constitui recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão sobre ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou para corrigir erro material.

A embargante aduz que o acórdão teria sido omisso quanto ao fato de a citação ter sido recebida por terceiro. Ocorre que o acórdão embargado foi expresso e fundamentado ao afastar a nulidade da citação com base na Teoria da Aparência.

Conforme consignado no voto condutor, a validade do ato citatório restou reconhecida em razão de a correspondência ter sido encaminhada para o endereço constante do cadastro da empresa na Receita Federal e recebida pela Sra. Sandra Souza, que a aceitou sem qualquer oposição ou ressalva quanto à falta de poderes de representação.

O julgado adotou tese jurídica clara no sentido de que:

"É válida a citação de pessoa jurídica realizada no endereço de sua sede, constante nos cadastros oficiais, e recebida por pessoa que não recusa a qualidade de funcionário, em aplicação da teoria da aparência."
(Ementa, item III).

Ao aplicar a Teoria da Aparência, este órgão fracionário logicamente rechaçou a tese de que a qualidade da recebedora (se funcionária formal ou terceiro) invalidaria o ato, uma vez que, para a aplicação da referida teoria, basta que a citação ocorra no endereço da pessoa jurídica e que o recebedor se apresente como apto a recebê-la, sem ressalvas — requisitos estes que foram expressamente verificados e declarados no acórdão.

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A adoção de fundamento jurídico contrário aos interesses da parte (validade pela Teoria da Aparência) não se confunde com omissão.

Depreende-se, portanto, que a real pretensão da embargante não é sanar vício de omissão, mas sim demonstrar seu inconformismo com a tese adotada e obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, o que é vedado pela jurisprudência pátria.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterado o v. acórdão objurgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)